Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007020-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. TIAGO JOSE LIPSH
PACIENTE
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos n.o 841-57.2010.811.0100 (cód. 24605), em que denunciado pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inc. III e art. 121, caput c/c art. 14, inc. I, ambos do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 18/06/2010 a fim de salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal; todavia, em razão de não ter sido encontrado, a ordem de prisão seguiu “em aberto” e foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim permanecendo até a data de 09/08/2019, quando efetuada a prisão do favorecido nesta ordem, estando recolhido ao cárcere desde então.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta não mais subsistir o requisito legal pertinente ao periculum libertais, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos e a prisão do increpado [quase dez anos], os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados, além do mais, o paciente é primário, tem endereço certo e família constituída na cidade de Brasnorte/MT, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP.
Como segunda vertente, alude à inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e no pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de revogação da custódia, na medida em que se utilizam de citações de dispositivos legais, bem como de meras conjecturas e motivação genérica cabível para qualquer decisão, sem menção a quaisquer elementos fáticos vinculados aos autos.
Nessa ordem de ideias, e ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para "assegurar ao paciente que aguarde em liberdade o deslinde do processo em andamento" e, subsidiariamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 36724462 ao ID 36724459.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, conquanto as decisões que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente não sejam modelares, numa análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, não há como concluir que sejam absolutamente desprovidas de fundamentação, visto que, a priori, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em uma análise perfunctória do decreto constritivo e da decisão que indeferiu o pleito defensivo de liberdade provisória, verifiquei que o d. magistrado singular decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar indícios suficientes de seu possível envolvimento no cometimento dos homicídios que lhe estão sendo imputados, pois, aparentemente, no ano de 2010, utilizando-se de uma arma branca [faca], teria ceifado a vida de Elton James de Lima e tentado matar, mediante o emprego do mesmo artefato perfuro-cortante, a vítima Wester Diones Amorim Sotero (ID 36724461, p. 01).
Não bastasse, ao que se extrai dos autos eletrônicos e de uma breve consulta ao sistema interno informatizado Primus, vislumbro que o paciente teve decretada contra si a medida extrema para garantir a ordem pública, a futura aplicação da lei penal e, atualmente, a regularidade da instrução criminal porque, ao que tudo indica, foragiu do distrito da culpa logo após praticar os crimes, mantendo-se em local incerto ou não sabido por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo capturado tão somente na data de 09/08/2019; de maneira que, nesse momento prévio, apresenta-se indiferente a alardeada falta de contemporaneidade entre as condutas delitivas e a custódia cautelar, até mesmo porque os fatos alegados pelo impetrante não se mostram hábeis a desnaturar a natureza intrínseca da segregação cautelar e o risco de dano atual, mormente quando os éditos combatidos bem explicitam os riscos que se pretende com a prisão evitar.
Sendo assim, porquanto o art. 282, §6.o, do CPP, preceitua que o próprio cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis ostentados pelo segregado, nesse primeiro momento, tenho que as condições abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; tornando desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, e fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator